Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-22.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031699-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIMIR DE OLIVEIRA - CPF: 207.082.111-00 (APELANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – SERVIDOR ESTABILIZADO – ART. 19 DA ADCT – GARANTIA APENAS DE PERMANÊNCIA NO CARGO, SEM DIREITO À LICENÇA PRÊMIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme entendimento pacífico, tanto no TJMT, quanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem jus a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edimir de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança de três licenças prêmios não usufruídas quando estava em atividade nos quadros da Administração Pública, movida em face do Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos versados na exordial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sob o argumento de que a sentença merece ser reformada, uma vez que não observou os preceitos do Tema 635/STF e Súmula 8 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assinala que a sentença é contraditória, porque, de um lado, reconhece a transposição do autor para o regime estatutário, tendo iniciado o labor como celetista, passando a assumir a condição de servidor efetivo (estável), nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e, de outro, negar-lhe o direito de conversão das licenças prêmios não usufruídas em pecúnia.

Pontua que uma vez transposto de celetista para estatutário não há o que se discutir sobre o reconhecimento dos pleitos iniciais, utilizando-se de julgados emanados Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que amparam seu argumento de que não há qualquer diferenciação em relação ao regime a que o servidor esteja submetido para a obtenção do direito postulado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

Contrarrazões apresentadas ao id. 66524585, onde são rechaçados os argumentos recursais do apelante e pugnado pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id nº 67412454, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, Edimar de Oliveira ingressou com ação cobrança em desfavor do Município de Cuiabá, buscando o recebimento do pagamento de três licenças prêmios que não foram gozadas antes de sua aposentadoria, relativas aos quinquênios de 1983/1988 (Portaria SMA nº 146/1992), 1993/1998 (Portaria SMA nº 236/1999) e 1998/2003 (Portaria nº 727/2003), que correspondem a 09 (nove) meses de proventos do autor, perfazendo o quantum de R$ 173.264,94 (cento e setenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Após tramitação regular da demanda, sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos do apelante, sob o fundamento de que, tratando-se de servidor público que apenas obteve a denominada estabilidade extraordinária, regida pelo art. 19 do ADCT, não lhe é assegurado os mesmos direitos de um servidor público efetivo, que obteve a posse mediante concurso público, impossibilitando-lhe, pois, a concessão do pagamento de licença prêmio.

Irresignado, o recorrente pretende a reforma in totum do decisum pelos fundamentos relatados alhures.

O apelo, contudo, não comporta provimento.

No caso, o autor foi alçado à condição de servidor público por meio da “estabilidade extraordinária”, a teor do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, que dispõe o seguinte:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da Administração Direta, Autárquica e das Fundações Públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulamentada no art. 37 da Constituição, serão considerados estáveis no serviço público.”

Da interpretação literal do texto acima se percebe que o legislador constituinte incluiu apenas os empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional, garantindo o privilégio da estabilidade, desde que contassem com pelo menos cinco anos contínuos de prestação de serviços a estes órgãos estatais, não cabendo interpretação extensiva no sentido de ampliar ou reduzir as benesses concedidas.

Muito embora o apelante insista que a sentença de piso o reconheceu como servidor estável e que, a par disso, teria direito normalmente à licença prêmio que os demais servidores públicos concursados, este não foi o posicionamento assumido pelo magistrado singular. A sentença foi clara ao admitir o autor como servidor estável apenas em razão da condição especial garantida pelo art. 19 do ADCT, não lhe conferindo a mesma condição de que um servidor público concursado.

Frise-se que o legislador constituinte tão somente considerou que os empregados da administração direta, autárquica e fundacional, cujos regimes jurídicos mais tarde foram transformados em estatuários, foram beneficiados da estabilidade contida no art. 19 do ADCT, ainda que não tenham sido admitidos mediante aprovação em concurso público. Essa especialíssima estabilidade, contudo, não garante aos servidores desses casos os mesmos direitos dos servidores concursados.

Com efeito, o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que o servidor público com estabilidade extraordinária não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público por meio de concurso e integra aos quadros de carreira na Administração Pública. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE A LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LICENÇA PRÊMIO - VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 (cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, a de permanecer no serviço público. A percepção de vantagens, tal como a licença prêmio, não fora assegurada aos servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT), posto que estes não possuem as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na Administração Pública por meio de concurso, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.”. (TJ-MT - RI: 10026578220188110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020). (Grifou-se)

“APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido.’. (TJ-MT - AC: 10020985620178110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2020) (Grifou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA PELO ART. 19 ADCT – LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE – RECURSO DESPROVIDO. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.”.

(N.U 0004515-50.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (Grifou-se)

Mais do que isso, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também se posicionou quanto ao tema, traçando entendimento firme sobre a impossibilidade do servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT fazer jus aos direitos inerentes aqueles servidores que ocupam o cargo por terem sido aprovados em concurso público, senão vejamos:

“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL – ART. 19, ADCT – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDORA ESTABILIZADA – CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVADO DECRETO Nº 3.621/2004 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. Não se pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de Ação Mandamental que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo, ou seja, aqueles que se apresentem incontestes e manifestos em sua essência. II - Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 22.366/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJe 03/03/2008)” (TJMT, MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015). (Grifou-se)

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA. (...). 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. (...)” (RE 167635, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT VOL-01856-04 PP-00732). (Grifou-se)

Nesse contexto, não obstante as controvérsias invocadas pelo apelante, seja em argumentos, seja em jurisprudência de outros tribunais, o entendimento dominante é de que o servidor estável, não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, como a licença prêmio.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado a quo incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021